Tribunal: TJDFT
Processo: 0750936-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0750936-79.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: EDUARDA VIEIRA SOUZA, M. V. M., ELTON BARROS MOREIRA, I. G. B. F., THIAGO BATISTA AMORIM, SAMANTA MARTINS LIRA AMORIM, D. L. A., T. L. A., H. L. A., WESLEY RAMOS DA SILVA, THAMYRIS DE OLIVEIRA TORRES, J. G. D. O. R. D E S P A C H O Aguarde-se o julgamento do Agravo de Instrumento n. 0748368-90.2024.8.07.0000 aprazado para a 14a Sessão de Julgamento Virtual da 5a Turma Cível, de 22.5.2025 a 29.5.2025, uma vez que aquele recurso é, em parte, prejudicial a este. Concluído referido julgamento, conclusos. Brasília, 28 de abril de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora